Tribunal: TJDFT
Processo: 0736928-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736928-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ERCILIA GOMES REIS, MARIA ERIVALDA DE AGUIAR, MARIA ERONILDE DOS SANTOS, MARIA ESMALENA DA SILVA VIANA, MARIA ESTELITA FARIAS MARTINS MOREIRA, MARIA ESTELINA LUSTOSA BARBOSA, MARIA ESTER LIMA HENRIQUES, MARIA ESTER DE OLIVEIRA SOUZA, MARIA ESTER DE SOUSA LIMA, MARIA EUGENIA DE SOUSA BASTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a desistência manifestada pela agravante (id 47967039), não conheço do agravo de instrumento (CPC 932, III). Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se e dê-se baixa. Brasília, 19/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator